Tribunal: TJPA
Processo: 0000908-02.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000908-02.2010.8.14.0015

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: FATIMA NOBRE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO EXECUTIVA AJUIZADA APÓS O ADVENTO DA LEI N.º 118/2005. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO COMO CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. DELONGA ATRIBUÍDA AO MECANISMO DO JUDICIÁRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CARACTERIZADA DIANTE DO NÃO CUMPRIMENTO DO QUE ESTABELECEM OS ARTIGOS 25 E 40 DA LEI N.º 6.830/1998. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 02 a 09 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FATIMA NOBRE DA SILVA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 3564835, por meio da qual dei provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ.

Inconformada, a agravante argumenta que não foram empreendidos todos os esforços de forma satisfatória com a ostensiva diligência na persecução da parte Agravante, não podendo simplesmente empreender a parte agravada de eventual inércia do Poder Judiciário, quando em verdade, não promoveu no período de 5 (cinco) anos e 1 (um) dia, as diligências necessárias para a devida citação válida da parte Agravante, antes de se requerer a citação por edital, pois é conhecedor que a citação por edital, interrompe o lapso prescricional.

Defende que só poderia a parte Agravada requerer a citação por edital, após esgotados todos os meios para a devida citação da parte Agravante, e que o manejo de se requerer a citação em sede editalícia, constitui de mero mecanismo proposital de se e interromper a contagem do prazo prescricional.

Alega que se verifica que data da propositura da demanda executória fiscal de 12/02/2020 e a data da sentença de 18/10/2019, não houve novo marco interruptivo da contagem do prazo prescricional no lapso temporal do atr. 174 CTN, diante da preclusão do Exequente (Agravado) que não cumpriu para aperfeiçoamento da citação válida do Executado (Agravante), e que, portanto, atraiu a ocorrência da prescrição do crédito tributário por ausência de citação válida.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática agravada e declarar a prescrição da execução fiscal por ausência de citação válida.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id. 3998261.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Restou verificado no caso em tela que a ação executiva foi ajuizada após o advento da Lei Complementar n.º 118/2005, a qual, dentre outras disposições, alterou o artigo 174, Parágrafo Único, inciso I, do Código Tributário Nacional, para considerar como marco interruptivo da prescrição o despacho do magistrado que ordenar a citação e não mais a citação válida, como era na redação originária.

Compulsando os autos, verifiquei que o ajuizamento da ação executiva foi em 12/02/2010, tendo o Juízo ordenado a citação no dia 23/02/2010, esta não chegou a se efetivar, conforme certidão do Sr. Meirinho, datada de 25/05/2010.

Daquela circunstância, o exequente veio a tomar conhecimento em 13/08/2010, quando peticionou requerendo diligências, dentre as quais a citação por edital, que só foram apreciadas em 07/01/2015, porém somente em 23/03/2016 foram tomadas as providências para que essas diligências fossem realizadas, sem sucesso.

Após, sobreveio a sentença recorrida em 18/06/2019.

O que se foi identificado da cronologia apontada é que, inegavelmente há delonga do mecanismo do Judiciário para cumprir os atos que lhe competiam, incidindo o teor da Súmula 106 do STJ, pois não há justificativa plausível para que o processo ficasse tanto tempo represado nos escaninhos do Judiciário.

Além do mais, houve violação, ainda, do que estabelecem os artigos 25 e 40 da Lei de Execução Fiscal que exigem que seja intimada a Fazenda Pública, especificamente para esse fim, antes da decretação da prescrição intercorrente, como prevê o artigo 40, §4º, da LEF.

Em razão do dispositivo supracitado e por verificar no caso dos autos a decisão que decretou a prescrição está em desacordo com a Súmula 106 do E. Superior Tribunal de Justiça, reformei a sentença de origem, a fim de dar prosseguimento à execução fiscal.

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/05/2022